Tribunal: TJMT
Processo: 1010549-64.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010549-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), AUTO POSTO MARINGA LTDA - CNPJ: 01.978.840/0001-96 (AGRAVANTE), JORGE SINFRONI MONTEVECHI - CPF: 055.615.319-72 (AGRAVANTE), DIVINA DE JESUS MONTEVECHI - CPF: 345.390.001-44 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de agravo interno, estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça aos recorrentes.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a alegada insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do pedido e a exigência de recolhimento das custas processuais.

Não há elementos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida integralmente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça em sede recursal pressupõe a demonstração da hipossuficiência financeira alegada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Auto Posto Maringá Ltda., Jorge Sinfroni Montevechi e Divina de Jesus Montevechi contra decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que é juridicamente possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Aduzem que, no caso concreto, restaria comprovada a hipossuficiência financeira, diante da inatividade da empresa agravante, do falecimento de um dos sócios e da limitação de renda da sócia remanescente, inclusive de natureza previdenciária, circunstâncias que evidenciariam a ausência de capacidade econômica. Seguem afirmando que a decisão agravada teria se baseado em presunções genéricas, notadamente em razão do ramo de atividade da empresa, sem considerar adequadamente os documentos juntados aos autos.

Além disso, defendem que não se mostra adequada a utilização de decisão proferida em processo anterior como fundamento automático para o indeferimento do benefício, uma vez que a situação econômica das partes deve ser analisada de forma individualizada e atual, sob pena de violação ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Asseveram que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave prejuízo, consistente na deserção do agravo de instrumento, inviabilizando o exame do mérito recursal e comprometendo o direito de defesa. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vibra Energia
S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Auto Posto Maringá Ltda., Jorge Sinfroni Montevechi e Divina de Jesus Montevechi, tendo o douto magistrado
a quo
, no curso da execução, proferido decisão
aplicando multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC; (ii) homologou avaliação de bem imóvel e (iii) determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios mediante leilão judicial.

Inconformados, os ora agravantes interpuseram agravo de instrumento, aduzindo, preliminarmente, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, afirmando que a empresa encontra-se inativa e que os sócios possuem renda limitada, motivo pelo qual fariam jus à gratuidade da justiça.

Contudo, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão do benefício, este Relator indeferiu o pleito de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Irresignados, os agravantes interpõem o presente agravo interno, sustentando que os requisitos necessários à concessão do benefício se mostram presentes, reiterando os argumentos anteriormente lançados. Alegam que a empresa se encontra sem atividade econômica relevante, que houve o falecimento de um dos sócios e que a sócia remanescente percebe renda limitada, inclusive de natureza previdenciária.

Sustentam, ainda, que houve equívoco na análise dos documentos juntados, bem como defendem que a situação econômica deve ser analisada de forma individualizada, não podendo ser automaticamente aplicada decisão proferida em processo anterior que negou a gratuidade de justiça.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esposado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes.

Necessário se faz consignar que, analisando o caso concreto, os benefícios da gratuidade de justiça não podem e nem devem ser deferidos ante a simples alegação de insuficiência de recursos, exigindo-se a demonstração da incapacidade financeira da parte postulante, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, cuja concessão se dá em caráter excepcional, conforme orientação consolidada na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu,
em sede de cognição sumária, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a real necessidade dos agravantes.

Digo isso porque, embora aleguem a inatividade da empresa e a limitação de renda dos sócios, os documentos acostados não se mostram aptos a evidenciar, de forma concreta e inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não há demonstração detalhada da situação patrimonial, tampouco comprovação de comprometimento financeiro que inviabilize o recolhimento das custas. Veja que não foram juntados declaração de Imposto de Renda, extratos bancários ou de cartão de crédito, ou outros documentos aptos a
demonstrar gastos ou despesas extraordinárias da pessoa jurídica, bem como das pessoas físicas, e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Ademais, conforme bem destacado na decisão agravada, verifica-se que os agravantes já formularam pedido idêntico em processo anterior, o qual foi indeferido e posteriormente mantido por este Tribunal, não tendo sido apresentado, no presente recurso, qualquer elemento novo capaz de infirmar o entendimento anterior.

A propósito, para que não pairem dúvidas, cito trecho da decisão recorrida:

“
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Assim, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, consoante a Súm. 481/STJ, o que não é o caso dos autos.

Digo isso, porque um dos recorrentes trata-se de empresa do ramo de comércio de combustíveis, que por mais necessitada que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.
Ademais, os documentos apresentados (id. 355873866 ao id. 355873895) não foram suficientes para comprovar a alegada condição, tampouco demonstrar gastos ou despesas extraordinárias da pessoa jurídica, bem como das pessoas físicas, e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Além disso, os ora agravantes já formularam idêntico pedido de gratuidade da justiça no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1029058-14.2024.8.11.0000, também oriundo da mesma execução, o qual foi expressamente indeferido por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, decisão está posteriormente submetida ao crivo do órgão colegiado e integralmente mantida, conforme se extrai da seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o benefício de justiça gratuita, além de determinar o recolhimento do preparo recursal.

Os agravantes sustentaram a hipossuficiência financeira, indicando aposentadoria e encerramento das atividades empresariais como causas da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de comprovação de hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça é concedido mediante comprovação de insuficiência de recursos financeiros, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2º, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.” (RAIN n.º 1029058-14.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024)

A análise dos autos revela que, no presente recurso, os agravantes limitam-se a reiterar, em essência, as mesmas alegações anteriormente deduzidas, notadamente o encerramento das atividades da pessoa jurídica e a percepção de benefício previdenciário pela pessoa física, além da alegada incapacidade financeira genérica.

Destarte, ausente demonstração idônea da alegada hipossuficiência, e inexistindo qualquer fato novo relevante apto a infirmar a conclusão anteriormente firmada por este Tribunal, impõe-se a manutenção do entendimento no sentido do indeferimento do benefício.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
indefiro
os benefícios da justiça gratuita, e determino que os agravantes procedam ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7º, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise do mérito recursal.”
(id. 357599358).

Com efeito, não se verifica a presença de elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, tampouco se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026